Tribunal: TJSP
Processo: 2100067-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – Hipótese em que deve ser aplicada a modulação dos efeitos das ADIns no 4357 e 4425, com aplicação da T.R. até dezembro de 2013 e IPCA-E a partir de janeiro de 2014 – Decisão reformada – Agravo de instrumento parcialmente provido.